Tribunal: TJMT
Processo: 1007582-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007582-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA VIEIRA DA SILVA - CPF: 275.615.688-43 (RECORRENTE), ANA LUIZA DAROS PRINCE - CPF: 090.041.989-03 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1007582-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1007582-14.2024.8.11.0001

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrida:
Fernanda Vieira da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR – COBRANÇA INDEVIDA EM ANÚNCIO PUBLICITÁRIO REALIZADO EM REDE SOCIAL (FACEBOOK)
–
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Recurso Inominado que não impugna de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos. Clara ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso que não comporta conhecimento, uma vez que não existe, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença. Ademais, o recurso objetiva tão somente o afastamento da restituição em dobro, penalidade esta não constante na sentença recorrida. Falta de interesse recursal evidenciada. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1007582-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1007582-14.2024.8.11.0001

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrida:
Fernanda Vieira da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulado com Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar.

Origem:
2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Sentença: (Id 211503538):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa restituir o valor não utilizado na plataforma, de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 221197688): defendeu a reforma da sentença para afastar a condenação de restituição em dobro do valor reclamado.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1007582-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1007582-14.2024.8.11.0001

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrida:
Fernanda Vieira da Silva

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial a autora alega que em 24/07/2023 decidiu ‘’turbinar’’ por meio do Facebook e Instagram uma publicação de um produto que representa, optando pela quantidade de 5 dias pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) diário, que totalizaria R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo impulsionamento contratado conforme Id. 221197661.

No entanto, foi cobrada o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao perceber a cobrança indevida, procurou empresa via telefone, assim como enviou pedidos de ajuda pela plataforma Instagram, e e-mail, para taxcompliancebr@fb.com, todavia sem sucesso, sendo necessária a tentativa de uma notificação extrajudicial, a qual também não obteve sucesso.

Do conjunto probatório, verifica-se que a autora juntou aos autos documentos que comprovam os fatos constitutivos do seu direito, desincumbindo-se do disposto no inciso I, artigo 373, do Código de Processo Civil.

No entanto, empresa Facebook não colacionou aos autos nenhum documento capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia
,
ex vi
do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Cabendo a recorrente, portanto, restituir os valores eventualmente recebidos que não tiveram a contraprestação de serviços devida.

Da análise dos autos, observa-se que a autora recorrida ingressou com a presente demanda, pugnando
pela restituição do valor cobrado de forma equivocada por falha da plataforma.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência, por via da qual consignado que (Id. 221197684):

“(...)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a intenção da parte autora era de contratar o serviço (turbinada) do seu anúncio pelo período de 05 (cinco) dias, no valor total de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme se extrai dos prints anexos (ID 140397394).

Por outro lado, parte reclamada não demonstrou se houve a utilização do serviço, ou seja, se foram realizadas as “turbinadas” do anúncio da autora, bem como não manifestou se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi efetivamente creditado em sua conta, alegando que somente a administradora do cartão é capaz e responsável por fiscalizar as transações reclamadas e averiguar o fato ocorrido, bem como que não houve qualquer negligência de sua parte, sobretudo considerando que eventuais créditos inseridos na conta de anúncios e não efetivamente utilizados, ficam a disposição do usuário desde que solicitado reembolso.

Nesta feita, tendo em conta os princípios da probidade e boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, se

a real intenção da autora era a contração de 05 (cinco) dias de anúncio, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e, considerando, ainda, a ausência de demonstração da utilização do serviço pela parte autora, bem como que o pagamento foi realizado na modalidade pix, deveria a parte reclamada ter realizado a devolução voluntária do saldo remanescente, máxime após ter sido notificada extrajudicialmente (ID 149147594), sob pena de enriquecimento ilícito.

Isso, contudo, não ocorreu.

Desse modo, considerando que a parte autora afirmou que contratou o serviço por 05 (cinco) dias no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), é este o valor devido a pagar, devendo a reclamada restituir o montante de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais).

No que se refere ao dano moral, o fato reconhecido, embora tenha gerado transtornos, não ultrapassa o descumprimento contratual ou mero dissabor comum nas relações da vida cotidiana e de utilização da internet, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:
a) condenar a parte reclamada a restituir

à Reclamante o valor não utilizado na plataforma, de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais), acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir da data do prejuízo/desembolso;
e, b) rejeitar o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito com resolução de mérito.
(...)”.

(Grifei)

Constata-se, portanto, que o juízo de primeiro grau determinou a restituição do valor cobrado e não utilizado no impulsionamento de forma simples.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e dos direitos relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa, a recorrente apresentou fundamentações genéricas argumentado que o valor reclamado nestes autos é relativo a serviços de anúncios contratados no serviço Facebook e devidamente prestado. Portanto,
não há que se falar em restituição simples de valores, tampouco em dobro.

Segue impugnando a reforma da sentença, argumentando que não houve de sua parte nenhuma conduta ilícita ou existência de má fé devendo ser afastada a condenação imposta
de restituição em dobro
.

Todavia
verifica-se que não houve determinação de restituição em dobro
, razão pela qual carece de interesse recursal.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PARCELA CONTROVERSA DA CONDENAÇÃO QUE NÃO FOI OBJETO DO CÁLCULO HOMOLOGADO PELO JUÍZO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Recurso Inominado que não impugna de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos. Clara ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso que não comporta conhecimento, uma vez que não existe, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença. Ademais, o recurso objetiva, tão somente, a exclusão da multa de 10 % (dez por cento) prevista no art. 523, do Código de Processo Civil, penalidade esta não constante do cálculo homologado pelo juízo.
Falta de interesse recursal evidenciada. Recurso não conhecido. (N.U 1037133-10.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)”

Desse modo, o r
ecurso não comporta conhecimento, uma vez que não existe, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença. Ademais, o recurso objetiva tão somente o afastamento da restituição em dobro, penalidade esta que não consta na sentença recorrida.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Em face do que
dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando eventual benefício de justiça gratuita e
deixo de condenar o banco recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem é como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024